Tribunal: TJDFT
Processo: 0744738-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744738-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON DA SILVA CARDOSO IMPETRANTE: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, ANDERSON ALVES DA SILVA JÚNIOR, VICTORIA ARCOVERDE ALVES DA SILVA, LUCAS HENRIQUE GOMES RIBEIRO, MARIA LUIZA ALVES RUFINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O A defesa formula pedido de reconsideração. Todavia, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Não é possível, nesta via sumária, concluir pela inocência do paciente, devido à impossibilidade de exame das provas juntadas pela defesa. De outro giro, o decreto de prisão preventiva está devidamente embasado na materialidade do delito e nos indícios de autoria, ressaltando, ainda, o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, por se encontrar em lugar incerto e não sabido. Indefiro o pedido. Intimem-se. Prossiga-se na instrução do writ. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024 16:37:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator